Tribunal: TJBA
Processo: 8009409-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009409-31.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REINALDO SOUZA FIGUEREDO e outros Advogado(s): APELADO: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE ATO LIBIDINOSO E AGRESSÃO VERBAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DANOSO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado por dois consumidores contra supermercado, sob o fundamento de ausência de prova do fato danoso e de nexo causal com eventual conduta omissiva de prepostos do fornecedor. Os autores alegam terem sofrido agressões homofóbicas no banheiro do estabelecimento, com inércia de segurança no local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a conduta omissiva do supermercado, diante de alegadas agressões verbais e físicas de cunho homofóbico sofridas pelos autores nas dependências do estabelecimento, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O único vídeo apresentado é insuficiente para demonstrar ofensa homofóbica, agressão física ou omissão do preposto da ré. 5. A ausência de outros elementos probatórios inviabiliza a caracterização de ato ilícito, dano e nexo causal. 6. Não configurada falha na prestação do serviço, não há falar em responsabilidade civil do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova mínima do fato danoso e do nexo de causalidade com conduta do fornecedor impede o reconhecimento da responsabilidade civil. 2. A prova unilateral, desacompanhada de outros elementos, não se mostra suficiente para caracterizar omissão do estabelecimento comercial em assegurar segurança adequada aos consumidores." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 355, I; 98, §3º; 85, §11; CDC, art. 14 Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI 0097566-62.2022.8.05.0001; TJMG, AC 5016476-55.2020.8.13.0433; TJBA, APL 8021187-75.2021.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8009409-31.2022.8.05.0080, em que figuram como partes recorrentes REINALDO SOUZA FIGUEIREDO e VANDERLEY DOS SANTOS LIMA, e parte recorrida CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2